Tribunal: STF
Processo: ARE 1582657
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – LEI ESTADUAL Nº. 9.974/2013 - POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou a constitucionalidade do art. 20, § 1º, do Regimento de Custas, por não haver violação à autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários. 3. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, assegura-se a atuação de ofício do magistrado no que se refere à cobrança e recolhimento de custas. 4. O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial. 5. Os valores devidos são originados de atos praticados na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.” (Agravo de Instrumento n°5003465-30.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, j. 25/8/2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República, e do art. 31 da ADCT. Alega a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974/2013, por afronta ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, sob o fundamento de que o modelo de organização do Poder Judiciário adotado pela Constituição Federal de 1988 prevê que a prestação de serviço cartorário judicial deve ser ofertada diretamente pelo Estado, o que “impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que esta presta”. Reforça que a “existência de cartório judicial não oficializado é uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988”. Reitera que, “mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da confusão, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo”.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a seguinte redação:

“Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”.

Conforme se verifica, essa norma define como estatais as serventias judiciais. Assim, após a vigência da Constituição Federal de 1988 findou-se por completo a possibilidade de criação de serventias judiciais com regime de custas privatizadas (ADI 3.023/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
Esse mesmo entendimento foi adotado por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.498/RS, Relator Ministor Ilmar Galvão, ocasião em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 9° da Lei Estadual nº 9.880/1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.544/1995, que admitia a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, porquanto contrariava o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República que define como estatais as serventias do foro judicial.
No caso concreto, verifica-se que a Lei capixaba n° 9.974/2013, que dispõe sobre custas e adota outras providências, dispensa o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento de custas processuais.
Inobstante, em seu art. 20, §1°, a aludida Lei dispõe que: "tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais".
Contra esses dispositivo de lei estadual, o Governador do Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.190/ES, de relatoria do Ministro André Mendonça, com a fundamentação de que o objeto hostilizado tem o condão de propiciar interpretações inconstitucionais em determinadas situações, veja-se:

“É importante aqui mencionar que, até o ano de 2016, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória era a única serventia judicial não oficializada em todo o Estado do Espírito Santo em matéria afeta à Fazenda Pública. Esse fato desencadeou, em 2014, a cobrança de diversas guias de custas processuais supostamente devidas pelo Estado do Espírito Santo em relação às causas em que fora sucumbente na referida vara, naqueles moldes delineados pelo §1º do art. 20 da lei aqui impugnada.
Ocorre que, administrativamente, a Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo, por meio do Conselho da Procuradoria-Geral, reconheceu, no caso concreto das cobranças da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Acórdão Nº 010/2014 do Conselho da PGE/ES1), a inconstitucionalidade do §1º do art. 20 da Lei Nº 9.974/13, instruindo o não pagamento das mencionadas custas processuais (e das demais em situação semelhante) em que fosse verificada a violação às disposições constitucionais que dizem respeito ao estabelecimento das serventias judiciais não oficializadas e regras de ingresso nos cargos públicos por meio de concursos públicos.
Assim sendo, ficou reconhecido que, embora possa se afirmar a constitucionalidade do §1º do art. 20 da Lei Nº 9.974/13, existem situações em que a obrigação do Estado do Espírito Santo em arcar com as custas em que é sucumbente perante tais varas judiciais não oficializadas acaba por violar a Constituição Federal. Tratam-se, pois, de situações incompatíveis, no caso concreto, com o que estabelece a Constituição, fazendo-se necessário interpreta-las de acordo com aCF/88.
(...)
Embora não se tenha mais o conhecimento de varas judiciais não oficializadas, o dispositivo impugnado pela presente ADI encontra-se em vigência e surtindo seus efeitos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Tanto é que, recentemente (15/12/2021), o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo ratificou aquele entendimento firmado no já mencionado Acórdão Nº 010/2014, considerando a possibilidade de serem realizadas novas cobranças dos referidos valores em situações de inconstitucionalidade como a já mencionada.
[...]
Portanto, a medida que se impõe é que o §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/13 seja interpretado conforme à Constituição Federal, a fim de que o Estado do Espírito Santo seja desobrigado de arcar com as custas processuais supostamente devidas nas ações que tramitaram perante serventias judiciais não oficializadas constituídas fora dos ditames constitucionais, por violação aos art. 37, II da CF e art. 31 do ADCT. 
Subsidiariamente, caso não seja a hipótese de desonerar o Estado do Espírito Santo na realização do pagamento destas custas, requer que o mencionado dispositivo seja interpretado de modo a transferir o ônus pelas mencionadas verbas ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, visto que este, além de ter sido o responsável na edição do mencionado dispositivo impugnado na presente ADI, possui fundo propriamente destinado ao custeio dos serviços e das atividades da Justiça.”

Portanto, conforme a fundamentação retro, diante da impossibilidade de existência de serventias judiciais não oficializadas, por expressa vedação constitucional, forçoso reconhecer que a alegação estatal possui fundamento, uma vez que admitir que o ente subnacional que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços cartorários configuraria o instituto da confusão, porquanto recairia sobre ele a qualidade de credor e devedor da obrigação de pagar.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao RE para afastar a obrigação vergastada.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026. 

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente